Tribunal: TJDFT
Processo: 0745171-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL INDIVIDUAL. CONHECIMENTO DA DESTINAÇÃO COMERCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em cumprimento individual de sentença proferida em Ação Civil Pública (ACP), acolheu parcialmente a impugnação, mas rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e indeferiu o pedido de suspensão do processo pelo Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. A decisão agravada também manteve os termos iniciais de correção monetária e juros de mora para a indenização. O recurso visa reformar tal decisão, reconhecendo a ilegitimidade ativa, ou subsidiariamente, a necessidade de liquidação prévia e suspensão do processo, ou ainda, a redefinição dos parâmetros de atualização monetária e juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se o Agravado possui legitimidade ativa para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva, proferida na Ação Civil Pública n. 0037349-53.2009.8.07.0001, que condenou por danos morais decorrentes de propaganda enganosa, considerando que adquiriu o imóvel de terceiro por meio de cessão de direitos e declarou ciência inequívoca da destinação comercial do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A indenização por dano moral individual, decorrente de sentença proferida em ação civil pública que coíbe publicidade enganosa, destina-se exclusivamente aos consumidores que foram efetivamente lesados pela prática. A simples titularidade do imóvel não confere o direito à reparação, sendo indispensável a condição de vítima da informação equivocada.
4. A declaração firmada pelo adquirente, que atesta seu conhecimento prévio da destinação comercial do imóvel, constitui prova de que não foi induzido a erro pela propaganda enganosa, diferenciando-o dos consumidores que foram efetivamente lesados e, consequentemente, descaracterizando sua condição de beneficiário da indenização por danos morais individuais.
5. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo envolvendo o mesmo empreendimento, firmou o entendimento de que aquele que adquire o bem com a informação correta da destinação comercial não se enquadra como beneficiário do decisum coletivo para fins de indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso provido.Tese de julgamento: "1. A indenização por dano moral individual proveniente de ação civil pública que coíbe publicidade enganosa é devida apenas aos consumidores que foram efetivamente lesados pela prática. 2. Adquirente de imóvel por cessão de direitos, com prévia ciência da destinação comercial do bem, não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos morais individuais em cumprimento de sentença de ação civil pública que condenou por propaganda enganosa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1950291, 0725905-57.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.